Tribunal: TJDFT
Processo: 0024154-37.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A OPOSIÇÃO DE “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte exequente visa à reforma da sentença de extinção da execução fiscal, no capítulo em que é condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
2. Fatos relevantes. (i) a “parte devedora” apresentou “exceção de pré-executividade” em que pediu o reconhecimento de sua legitimidade passiva por estar coberta pela imunidade tributária dos templos de qualquer culto. (ii) instado a se manifestar, o ente federativo pugnou pelo indeferimento da pretensão da executada, sob o argumento de que ela não teria adotado as providências administrativas cabíveis para o reconhecimento de sua imunidade. (iii) ato contínuo, a parte apelada apresentou nova petição, na qual informou que obteve, perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o deferimento do seu pedido de isenção constitucional (imunidade) a partir do exercício fiscal de 2008, com o cancelamento das certidões exequendas, o que fez com que o e. Juízo a quo extinguisse a execução originária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do exequente (ente distrital apelante), considerando que a inscrição da apelada (executado) na dívida ativa fora cancelada antes da decisão na instância originária, o que impôs a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efetivamente, a fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada pelos vetores da sucumbência e da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas. E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário).
5. Ademais, consoante o enunciado sumular 153 do Superior Tribunal de Justiça, “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
6. No presente quadro fático-processual, o cancelamento das “CDAs” teria ocorrido após a oposição de “exceção de pré-executividade” e sem comprovação de que a contribuinte teria dado causa ao referido cancelamento, circunstância que justifica a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais (causalidade).
7. Desse modo, tem-se por escorreita a fixação de honorários sucumbenciais à razão de “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das CDA’s canceladas, nos termos do art. 85, § 2o, I a V, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC”.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.

_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 85, § 2o, I a V, § 3o, I, e § 4o, III; Lei n.o 6.830/80, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 153; TJDFT, Acórdão 1751569, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 19.09.2023; TJDFT, acórdão 1778991, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 14.11.2023.